Tribunal: STF
Processo: HC 197215
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação. Dosimetria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Barros Mendes em favor de Hugo Daniel Aparecido Miatelo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 631.183/SP (evento 11).
    O Paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 6, fls. 65-71). 
    Extraio do acórdão impugnado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO PARA O TIPO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INVIÁVEL O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NO WRIT. JUÍZO CONDENATÓRIO DA ORIGEM FIRMADO EM ELEMENTOS CONCRETOS DE PROVA. DOSIMETRIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    - O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para o reexame fático-probatório com vistas à desclassificação da condenação.
    - Na hipótese, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico de drogas, e não de posse de entorpecentes para mero uso pessoal, especialmente, considerando o histórico de infrações do ora agravante, o testemunho dos policiais condutores do flagrante, a forma de acondicionamento da droga apreendida e a dinâmica dos fatos (agente que transportava drogas preparadas para venda após sair de conhecido ponto de tráfico).
    - Não se procede à revisão na dosimetria da pena quando o pleito é formulado de forma genérica, sem a indicação específica da ilegalidade. (HC 281.527/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 12/5/2016). - No caso, a inicial não apontou (e nem o agravo regimental) em que consistiria, precisamente, a ilegalidade flagrante existente no cálculo das penas do condenado, assim, o mandamus não podia ser conhecido, no ponto.
    - Agravo regimental desprovido”.
    No presente writ, o Impetrante defende, em síntese, a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para porte ilegal de entorpecentes (art. 28 da Lei 11.343/2006). Aduz arbitrária a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Requer, em medida liminar e no mérito, a desclassificação do delito e o redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 
    O Superior Tribunal de Justiça consignou que “as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico de drogas, e não de posse de entorpecentes para mero uso pessoal, especialmente, considerando o histórico de infrações do ora agravante, o testemunho dos policiais condutores do flagrante, a forma de acondicionamento da droga apreendida e a dinâmica dos fatos (agente que transportava drogas preparadas para venda após sair de conhecido ponto de tráfico). Diante desse quadro, aplica-se o entendimento de que, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para o reexame fático-probatório com vistas à desclassificação da condenação”.
    Na linha do ato dito coator, para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
    Nesse contexto, “A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante ao reconhecimento da condição de usuário de drogas e não de traficante” (RHC 172.854-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, 2ª Turma, DJe 28.11.2019); “A apreciação da alegação de o Paciente não ser traficante, mas usuário, demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 134.755/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 16.6.2016); e “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Quanto ao pleito de redimensionamento da pena, a Corte Superior consignou que “Não se procede à revisão na dosimetria da pena quando o pleito é formulado de forma genérica, sem a indicação específica da ilegalidade (…). No caso, a inicial não apontou (e nem o agravo regimental) em que consistiria, precisamente, a ilegalidade flagrante existente no cálculo das penas do condenado, assim, o mandamus não podia ser conhecido, no ponto”.
    Nesse aspecto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à questão trazida aos autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a “dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial”, à míngua de previsão, no Código Penal, de “rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes , Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux , Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 
    Aliás, a revisão da dosimetria da pena e dos critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua mensuração é matéria de estrito conhecimento nesta via, que deve operar-se apenas nas hipóteses excepcionais em que o ato apontado como coator desborda da discricionariedade juridicamente vinculada, sem atentar para as singularidades do caso concreto.
    Nesse contexto, não se presta a presente via eleita para o reexame e a valoração de fatos e provas ensejadores da fixação da pena. Esta Suprema Corte já assentou que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”a (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora